Tribunal: TJMT
Processo: 1019925-84.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019925-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraldas, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), K. V. F. (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTOS E FRALDAS – NECESSIDADE

E

HIPOSSUFICIÊNCIA DA CRIANÇA

–

DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – RECURSO DESPROVIDO.

O Sistema Único de Saúde abrange os entes públicos União, Distrito Federal, Estados e Municípios, por isso cumpre reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelos serviços públicos de saúde prestados à população.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exames e de consultas médicas uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão do Juízo da 1
a
Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo Ministério Público, na defesa dos interesses do adolescente Kauê Victor Fonseca, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar e determino:

1) Intime-se, valendo-se dos benefícios do art. 212, §1º do NCPC, o Município de Cuiabá, na pessoa do Procurador Geral do Município para que disponibilize NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 360 (trezentos e sessenta) fraldas descartáveis infantil – tamanho EG, os medicamentos Digeflex Minilaz c/7 bisnagas 6,5GS, Hidróxido de alumínio susp. 240 ml e Ibuprofeno 100mg/ml susp. Oral 20 ml, e consultas com médicos especialistas, em favor do adolescente Kauê Victor Fonseca, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial;

Insurge-se o Município de Cuiabá contra a decisão agravada, alegando, preliminarmente, que é parte ilegítima para compor a lide, porquanto o tratamento vindicado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Argumenta, que inexistem razões que respaldem o deferimento da liminar, haja vista que o feito deveria ter sido remetido, inicialmente, ao NAT, para a elaboração de Parecer Técnico.

Assevera que os insumos e medicamentos pleiteados não estão previstos em nenhuma política pública, e a determinação para o seu fornecimento implica indevida ingerência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo.

Discorre sobre a responsabilidade do Estado pelos produtos que não estão padronizados na rede municipal.

Aduz que as demandas de saúde, ao contrário dos recursos financeiros, são infinitas, o que torna necessária a realização de escolhas, pois não se mostra possível atender a toda e qualquer demanda do cidadão, relacionada, ainda que indiretamente, ao direito à saúde.

O pedido de suspensão da decisão de Primeiro Grau foi por mim indeferido (id. 58821968).

O Ministério Público Estadual apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento deste recurso de Agravo de Instrumento (id. 66701489).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 74527976).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (R E L A T O R)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo Ministério Público, na defesa dos interesses do adolescente Kauê Victor Fonseca, deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado na inicial.

Colhe-se dos autos que o adolescente é portador de paralisia cerebral (CID G80), com sequelas de hipóxia neonatal, atrofia muscular e encontra-se acamado, razão pela qual, necessita de fraldas descartáveis, leite e medicamentos, conforme laudo médico, subscrito pela profissional Sílvia Correa Ramos Ribeiro – CRM/MT 7438 (id. 37768425).

A Magistrada
a quo
deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar e determino:

1) Intime-se, valendo-se dos benefícios do art. 212, §1º do NCPC, o Município de Cuiabá, na pessoa do Procurador Geral do Município para que disponibilize NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 360 (trezentos e sessenta) fraldas descartáveis infantil – tamanho EG, os medicamentos Digeflex Minilaz c/7 bisnagas 6,5GS, Hidróxido de alumínio susp. 240 ml e Ibuprofeno 100mg/ml susp. Oral 20 ml, e consultas com médicos especialistas, em favor do adolescente Kauê Victor Fonseca, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial;

O Agravante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que o custeio dos insumos e do tratamento é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, em razão de seu alto custo, e que é inviável e nocivo aos cofres públicos municipais assumir o aludido tratamento.

Veja-se que o direito à assistência à saúde, necessária ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o material e o tratamento adequado disponibilizados ao paciente, uma vez que, em razão do seu grave estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer sérias complicações não só a sua saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23 da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato sensu
, e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/90 e Decreto n. 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde.

Estas, por sua vez, não têm o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ou daquela ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal. Além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA –REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-050 divulg. 13-03-2015 public. 16-03-2015).

O Superior Tribunal de Justiça também tem o mesmo posicionamento.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR – REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp n. 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Com relação ao mérito do recurso, cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada, no caso concreto, extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Voltando os olhos aos autos, verifico que a controvérsia recursal cinge-se à verificação se foram, ou não, preenchidos os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência, pleiteado na ação de base.

Não obstante os argumentos esposados pelo Recorrente, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido da tutela de urgência foram preenchidos, porque o laudo médico, emitido pela profissional, Sílvia Correa Ramos Ribeiro, CRM/MT 7438
, é expresso, ao afirmar que o menor é portador de paralisia cerebral
(id. 37768425), razão pela qual necessita das fraudas descartáveis, medicamentos, leite e consulta com médico especialista, conforme postulado na ação de base.

Frise-se que, nos processos judiciais, a caracterização da urgência, ou emergência, requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, conforme demonstrado no laudo transcrito.

Além disso, conforme consta dos demais documentos acostados aos autos, denota-se que se trata de família de baixa renda, acompanhada pelo Conselho Tutelar, e que há suspeita de que os genitores sejam usuários de drogas, conforme despacho do Ministério Público Estadual, no Procedimento Administrativo n. 001187-049/2020 (Id. 37768421 - pág. 11), o que evidencia, também, a situação de vulnerabilidade financeira e emocional do paciente.

Cumpre salientar que, em que pese estar ausente o parecer do NAT, é incontestável a necessidade da utilização das fraldas e demais medicamentos requisitados, como meio de manutenção da saúde do adolescente representado, ante a comprovação do quadro clínico do paciente.

Ademais, o parecer do NAT não é vinculativo, cabendo ao Julgador analisar as provas constantes do caderno processual, com vistas a formar a sua convicção.

Dessarte, havendo a comprovação dos requisitos legais exigidos, mostra-se correta a decisão, proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto, DESPROVEJO o presente Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021